Tribunal: TCU
Processo: 008.834/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peças 13 a 17) interposto pelo Sr. Simão Fernandes da Cunha Júnior, ex-servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, contra o Acórdão 8.476/2020TCU2a Câmara (peça 7), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Simão Fernandes da Cunha Júnior, vinculado ao TRE-GO, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8476/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de excluir a expressão "e da indevida incorporação da vantagem como "quintos" de função" do subitem 9.1 do acórdão recorrido, que passará a viger com o seguinte teor: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria em favor de Simão Fernandes da Cunha Júnior (à Peça 2 sob o n.o 20776705-04-2016-000006-2) pela administração do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida percepção da vantagem como "opção" prevista no art. 2o da Lei no 8.911, de 1994; 9.2. determinar ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do Processo 1047047-69.2020.4.01.3400, em trâmite na Justiça Federal, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 8476/2020-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação; 9.3. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1047047-69.2020.4.01.3400, em trâmite na Justiça Federal; 9.4. expedir as publicações exclusivamente em nome do advogado Rudi Cassel, OAB/DF 22.256, conforme solicitado no item "d" da peça 13, p. 23; 9.5. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.